Tribunal: TJMT
Processo: 1030285-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030285-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SHEILA GOMES DE CARVALHO - CPF: 906.645.661-20 (ADVOGADO), PRIMEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), CLAUDINETE BARBOSA SANTOS - CPF: 025.074.001-02 (PACIENTE), SHEILA GOMES DE CARVALHO - CPF: 906.645.661-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 061.318.551-02 (PACIENTE), FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.368.661-96 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. MOTIVAÇÃO PASSIONAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ESCALADA DE VIOLÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante
à
suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 121, § 2º, I, IV e VIII,
c.c
. art. 14, II, do CP, e art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, consistentes na tentativa de homicídio da atual companheira de seu ex-marido, mediante disparos de arma de fogo. A impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação concreta e da existência de predicados pessoais favoráveis à paciente.

III. Razões de decidir:

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a liberdade do agente representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. A gravidade concreta da conduta — tentativa de homicídio em contexto de violência passional, com disparos de arma de fogo dentro de residência habitada, atingindo a vítima no quadril — evidencia periculosidade real da paciente e justifica a segregação cautelar.

3. A escalada de violência, consubstanciada em histórico de ameaças por meio eletrônico, agressões físicas anteriores e persistência da motivação passional, revela padrão comportamental reiterado e indica risco iminente de reiteração delitiva.

4. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, diante da gravidade dos fatos, do comportamento pregresso da paciente e da necessidade de salvaguarda da integridade física da vítima.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos legais do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando há elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas. 2. A motivação passional e a escalada de violência anterior justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não são, por si sós, aptas a afastar a prisão preventiva quando configurado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 319, e 282, § 6º, do CPP; art. 5º, LXI, da CF/88; art. 121, §2º, I, IV e VIII,
c.c
. art. 14, II, do CP; art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no RHC 166.258/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 04/10/2022;
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023. TJMT – Enunciados n. 6 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas; N.U 1015699-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/06/2025; N.U 1012115-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. SHEILA GOMES DE CARVALHO em favor de CLAUDINETE BARBOSA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande (MT) que, nos autos n. 1029345-34.2025.8.11.0002
,
homologou a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória da paciente.

A defesa sustenta que não estariam presentes os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, bem como que a paciente é primaria e predicados pessoais favoráveis, aduzindo que a medida é desproporcional e que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão à paciente seria adequada ao caso.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade da paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 312239895, 312239896, 312239897, 312239898, 312239899, 312242351, 312242354, 312242355, 312242358, 312242357, 312242356, 312242367, 312242368, 312242369, 312242370
e 312242378.

Liminar i
ndeferida (Id.
312328894
).

Informações prestadas pelo Juízo (Id.
313045876
).

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o

Procurador
de Justiça
Mauro Benedito
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,

manifestou-se
pela denegação da ordem (Id.
314296385
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A

paciente foi pres
a
em flagrante no dia
29

de
julho

de 2025
,
pela suposta prática do crime de
flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, I, IV e VIII,
c.c
. artigo 14, II, ambos do Código Penal e no artigo 16, §1º, IV, da Lei n
.
10.826/2003
, por ter tentado matar a atual namorada de seu ex-companheiro com disparos de arma de
fogo.

A
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção à integridade da vítima, com base nos seguintes argumentos:

(
...)
Presentes todos os pressupostos contidos nos
arts
. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Explico.

4. A prisão provisória deve ser sempre a
ultima ratio.
O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente.

5. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o f
umus comissi delict
i e o
periculum libertatis.
Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o perigo da liberdade da acusada estará representado pelas hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia cautelar do acusado.

7. O Colendo STJ abordou a questão nestes termos:

A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica-se parcimoniosamente. Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstâncias pessoais. Imprescindível um – fato – gerar a – necessidade[1]

8. Guilherme de Souza Nucci ensina que:

A garantia de aplicação da lei penal significa assegurar a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, respeitando-se o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do País, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei. (Nucci, Guilherme de Souza Manual de Processo Penal e Execução Penal 12 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 p. 556).

9. No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, muito embora o fato tenha que ser melhor apurado, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o
“fumus comissi delicti”.

9. Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas JEFERSON SILVA CARVALHO e MATHEUS VITOR XAVIER MORAES PEREIRA, FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS e da vítima ELAINE NUNES DE OLIVEIRA, as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 29/07/2025, e apontar a incriminada como autora do delito perpetrado.

10. Assim, manifestou-se a testemunha FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS na delegacia:

“(...) QUE na data de hoje por volta das 16h o declarante chegou em sua casa e encontrou o portão aberto; QUE ao entrar em casa, o declarante tomou conhecimento que 2 técnicos do ar condicionado estavam no local fazendo a manutenção do ar; QUE o declarante entrou em casa e encontrou sua atual mulher ELAINE organizando a casa;
QUE passado um tempo a sua ex mulher CLAUDINETE adentrou em sua casa e começou a xingar o declarante; QUE CLAUDINETE sacou uma arma de dentro da bolsa e foi pra cima do declarante; QUE o declarante gritou para ELAINE correr; QUE ELAINE conseguiu correr para o quarto enquanto o declarante ficou na frente de CLAUDINETE com os braços abertos; QUE CLAUDINETE atirou contra a porta do quarto onde ELAINE estava; QUE o declarante segurou o braço de CLAUDINETE e acabaram caindo em cima do sofá; QUE o declarante ficou aloitando com CLAUDINETE na tentativa de tirar a arma da mão dela; QUE CLAUDINETE continuou efetuar disparos com a arma contra a estante da sala; QUE o declarante ouviu aproximadamente uns 4 disparos; QUE o declarante conseguiu tomar a arma das mãos de CLAUDINETE e jogou para cima da estante; QUE o declarante não sabia que ELAINE havia sido atingida dentro do quarto; QUE CLAUDINETE estava totalmente desequilibrada, gritava muito e estava completamente fora de si;
QUE o declarante nunca viu CLAUDINETE daquele jeito; QUE de repente a Polícia Militar chegou no local e só então ELAINE abriu a porta do quarto;
QUE nesse momento o declarante tomou conhecimento que ELAINE havia sido atingida na região da cintura e estava sangrando;
QUE o declarante encontra-se com uma lesão no braço direito, ocasionada no momento em que tentava segurar CLAUDINETE; QUE o declarante não deseja representar contra CLAUDINETE pela lesão sofrida no braço;
QUE o declarante estava há 2 meses separado de CLAUDINETE e assumiu um novo relacionamento com ELAINE; QUE o declarante tem conhecimento que durante esse período CLAUDINETE estava ameaçando ELAINE via whats app;
QUE o declarante afirma que a arma que CLAUDINETE estava utilizando não é de sua propriedade; QUE o declarante afirma que conviveu com CLAUDINETE por 16 anos em Alto Paraguai e que já estavam separados quando o declarante começou o novo relacionamento com ELAINE onde vivem juntos no momento;”.

11. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

12. Quanto ao último requisito, qual seja,
“periculum in mora libertatis”,
este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão da flagranteada servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça.

13. Com efeito, o caso em análise apresenta elementos de excepcional gravidade que evidenciam o elevado risco social representado pelo estado de liberdade da investigada.

14. A utilização de arma de fogo em ambiente residencial, com a deflagração de múltiplos disparos direcionados às vítimas, revela não apenas o eventual dolo homicida inequívoco, mas também a completa desconsideração pelos riscos impostos a terceiros, incluindo os técnicos que realizavam serviços no local.

15. O histórico comportamental da investigada, documentado através das ameaças prévias veiculadas por meio eletrônico (Id. 202617666), evidencia um padrão de conduta obsessiva e possessiva que não se limitou ao episódio criminoso específico, mas representa uma escalada progressiva de violência que culminou na tentativa de homicídio.

16. Este quadro é agravado de forma significativa pela revelação da vítima Elaine Nunes de Oliveira, feita durante seu atendimento médico hospitalar, de que havia sido fisicamente agredida pela investigada em dias anteriores ao evento ora apurado, comprovando que a violência não constituiu episódio isolado, mas sim o ápice de um ciclo continuado de agressões.

17. Tal elemento demonstra de forma inequívoca a existência de um padrão comportamental violento pré-estabelecido, caracterizando uma escalada crescente de agressividade que evoluiu das ameaças virtuais para as agressões físicas diretas, culminando na tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo.

18. Este histórico de violência anterior indica elevado risco de reiteração delitiva, especialmente considerando a persistência dos fatores motivacionais subjacentes e a demonstração de que a investigada não possui autocontrole suficiente para cessar voluntariamente os atos violentos.

19. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública.

20. Com essas considerações e fundamentos, DEFIRO o pedido de prisão preventiva e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva da autuada CLAUDINETE BARBOSA SANTOS, já qualificada nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores.

3) EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva. (...). (grifos meus).

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante d
a
paciente em preventiva, fundamentou a medida na
garantia da ordem pública
, lastreando-se, primordialmente, no
modus operandi
da conduta imputada
à

paciente,
a
qual, segundo consta, teria entrado
n
a residência de s
eu
ex-companheir
o
e
munida de uma arma de fogo teria efetuado disparos co
ntra
a
atual companheir
a
d
e seu ex-marido
,
acertando-a no quadril
,
não consumando seu intento pela intervenção de seu ex-marido que entrou em luta corporal com a paciente, conseguindo
lhe
desarmar
, caracterizando
, segundo os autos,
tentativa de homicídio.

Além disso,
há nos autos relatos e prints de conversas em que a paciente ameaçaria de morte a vítima
e
já
t
eria agredido fisicamente
a vítima

em outra oportunidade
,
demonstrando uma progressão e histórico de
violência
, a indicar possibilidade real de
reiteração delitiva
por
motivação passional.

A prisão preventiva, nesse cenário, revela-se instrumento necessário e adequado à proteção da integridade física da vítima, notadamente diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como corretamente consignado na decisão impugnada.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º,
inc.
LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93,
inc.
IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório
d
a
paciente
, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que manteve a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

O contexto dos fatos apurados revela gravidade concreta, não apenas pela natureza do delito em apuração – tentativa de homicídio qualificado, mas sobretudo pela dinâmica dos acontecimentos e pelas circunstâncias que o permeiam, as quais indicam não se tratar de um ato isolado ou impulsivo, mas de um comportamento revelador de descontrole emocional, potencialmente reiterativo, e que coloca em xeque a tranquilidade do meio social e a integridade de pessoas determinadas.

Diante desse quadro, a prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
.

A propósito:

3. A prisão preventiva deve ser mantida com base em elementos concretos dos autos, como extrema violência contra a vítima, e ameaças de morte com arma branca, evidenciando o risco à integridade física da ofendida
. 4. A existência de histórico de práticas delitivas e registros anteriores indica a periculosidade social do agente, tornando inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese: Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: “
A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º; 312; 319; CF/1988, art. 5º, LXI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 166.258/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 04.10.2022; TJMT, Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas; FONAVID, Enunciado n. 29.

(N.U 1012115-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/
2025
)
(grifos meus)
.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (ar
t. 282, I e II e § 6º,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar d
a
paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco
de reiteração delitiva
, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Por fim, quanto
à
s

alegações
de predicados
favoráveis
,
a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de
não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No que
pertine
à suposta primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigno que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Pen
al (...).
(N.U 1015699-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/
2025
)
.

Impende consignar que embora
o
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
CLAUDINETE BARBOSA SANTOS
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025